Tribunal: STF
Processo: EP 179
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, decorrente da Ação Penal nº 2.605/DF, autuada em face de JOAO PAULO SILVA MATOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Os Embargos de Declaração opostos pelo réu ao acórdão condenatório foram rejeitados, por unanimidade, pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual de 31/10/2025 a 10/11/202.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/12/2025.
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a JOAO PAULO SILVA MATOS (CPF 066.754.759-24), além de decretar a prisão, ainda não efetivada. 
Em 12/1/2026, nos autos da AP 2.605/DF, o Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Londrina/PR encaminhou expediente a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL informando que “o réu não compareceu nos dias 22/12/2025; 29/12 /2025 e 05/01/2026 para dar cumprimento ao comparecimento semanal em razão da suspensão do expediente em virtude do recesso forense”, e que “não compareceu em cartório nesta data (12/01/2026) a fim de dar cumprimento à medida cautelar de comparecimento semanal em juízo”. Por fim, informou o alerta de rompimento de cinta em 9/1/2026, e que não há comunicação do aparelho de monitoramento eletrônico desde o dia 10/1/2026 (eDoc. 271).
Em 3/2/2026 foi cumprido o mandado de prisão em desfavor de JOAO PAULO SILVA MATOS, e em 4/2/2026, realizada a audiência de custódia (AP 2.605/DF, eDoc.286).
Em 4/2/2026, nos autos da AP 2.605/DF, a Defesa de JOAO PAULO SILVA MATOS solicitou a transferência do apenado para “uma das penitenciárias estaduais de Londrina-PR, viabilizando o início do cumprimento de pena e, igualmente, assegurando o direito de fazê-lo em local próximo a seu vínculo familiar, nos termos do art. 103, da LEP”(eDoc.281).
Em 5/2/2026, o réu foi transferido para a Cadeia Pública de Foz do Iguaçu Laudemir Neves – CPLN.
Em 11/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “para que seja consultado o órgão da administração penitenciária (DEPPEN/PR) sobre a existência ou não de vaga prisional em alguma das penitenciárias estaduais de Londrina, que seja condizente com o regime inicial fechado, e sobre a viabilidade operacional da transferência do preso, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Foz de Iguaçu/PR” (eDoc. 173).
Em 23/02/2026, a Assessoria Técnica da Polícia Penal informou que o departamento já autorizou a movimentação entre os presídios, encontrando-se pendente a efetivação da medida (eDoc. 180). 
 Em 26/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favorável ao recambiamento (eDoc. 186).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.
O art. 66, V, “g”, da Lei de Execução Penal, atribui ao Juízo da execução determinar “o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca”.
A Lei de Execução Penal autoriza, ainda, em seu art. 86, “caput” e § 1º, a aplicação das penas privativas de liberdade de uma Unidade da Federação em outra, em estabelecimento local ou da União, na hipótese de haver circunstância que justifique a medida no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.
Constata-se dos autos, que o apenado encontra-se custodiado na Cadeia Pública de Foz do Iguaçu Laudemir Neves – CPLN.
Entretanto, o apenado apresentou pedido de transferência do cumprimento da pena para a unidade prisional de Londrina, ou local próximo, em razão da proximidade com o local de residência de sua família.
A Assessoria Técnica da Polícia Penal informou a disponibilidade de vagas, e o andamento do procedimento de transferência (eDoc. 180).
Por conseguinte, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente quanto à transferência do custodiado para a unidade prisional de Londrina, ou localidade próxima (eDoc. 186).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO o recambiamento do apenado JOAO PAULO SILVA MATOS para a Unidade Prisional de Londrina. 
OFICIE-SE à Cadeia Pública de Foz do Iguaçu Laudemir Neves – CPLN e ao DEPPEN/PR. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente